Tribunal: TJMT
Processo: 1000166-80.2023.8.11.9005
Relator(a): LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR
Órgão julgador: LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de julgamento: 2023-11-27
Data de publicação: 2023-11-30

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1000166-80.2023.8.11.9005
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Anulação]
Relator:
Des(a).
LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR

Turma Julgadora:

[DES(A). LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR, DES(A). EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI, DES(A). WALTER PEREIRA DE SOUZA]

Parte(s):

[MAISA ALVES DO CARMO - CPF: 702.747.111-68 (ADVOGADO), JOAO CARLOS ARAUJO RODRIGUES - CPF: 048.318.311-31 (AGRAVANTE), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (AGRAVADO), MPEMT - CUIABÁ - JUIZADO ESPECIAL (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE DEIXOU DE CONHECER DO RECURSO.

E M E N T A

EMENTA

AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO ANULATÓRIA DE RESULTADO DE INVESTIGAÇÃO SOCIAL EM CONCURSO PÚBLICO COM PEDIDO DE ANTECIPAÇAO DE TUTELA INAUDITA ALTERA PARS. CONCURSO. INVESTIGAÇÃO SOCIAL. RECURSO PREJUDICADO EM FACE DA SUPERVENIÊNCIA DA SENTENÇA DE MÉRITO.

1 A superveniente sentença prolatada na origem acarreta a perda do objeto do presente Agravo de Instrumento interposto com o fito de obter a modificação da decisão que indeferiu a tutela de urgência.

2. Recurso prejudicado.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

Trata-se de Agravo de Instrumento interposto em face da decisão prolatada pelo Juízo do Juizado Especial da Fazenda Pública da Comarca de Barra do Garças/MT que, na Ação anulatória de resultado de investigação social em concurso público com pedido de antecipaçao de tutela inaudita altera pars nº 1011003-71.2022.8.11.0004, indeferiu o pedido para que a banca examinadora recebesse o documento Ficha de Investigação Social – FIS e fizesse a devida investigação social do agravante.

Houve o indeferimento do pedido de antecipação da tutela recursal (id. 163810654).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 27/11/2023